Tribunal: TJDFT
Processo: 0715605-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Execução penal. Atentado violento ao pudor contra menor de 14 anos. Crime cometido antes da vigência da L. 12.015/09. Natureza hedionda reconhecida pelo juiz da execução.
1 – A L. 12.015/09 reuniu, no tipo penal do estupro, as condutas de constranger alguém a ter conjunção carnal ou a praticar outro ato libidinoso - antes previstas em dispositivos diversos (arts. 213 e 214 do CP). Criou o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A) e alterou a redação da L. 8.072/90, classificando como hediondo os crimes de estupro e estupro de vulnerável em qualquer de suas modalidades (art. 1o, V e VI).
2 - A Lei de Crimes Hediondos, mesmo antes da L. 12.015/09, dispunha que o crime de atentado violento ao pudor, tanto na modalidade simples como na qualificada pelo resultado morte ou lesão corporal grave, era de natureza hedionda.
3 – Mesmo se não reconhecido na sentença condenatória, a natureza hedionda do crime deve ser observada pelo juiz da execução penal, a quem compete decidir sobre benefícios da execução em atenção ao que prevê expressamente o art. 1o da L. 8.092/90.
4 - Agravo não provido.